Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. BENESSE OBSTADA. PRECEDENTES DO STJ. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ.
2. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente condenado à pena superior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal.
3. Não preenchidos os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco sursis da pena.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.